Tribunal: TJSP
Processo: 1069146-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA E LACRAÇAO DE ESTABELECIMENTO. REALIZAÇÂO DE BINGO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. Constatação, pelos agentes municipais, de que no local era realizado bingo. Ausência de autorização. Alegação de cessão do espaço à entidade beneficente Casa Taiguara, que detinha autorização judicial para realização de bingos. Ausência de comprovação de cessão. Falta de assinatura e registro

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA E LACRAÇAO DE ESTABELECIMENTO. REALIZAÇÂO DE BINGO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. Constatação, pelos agentes municipais, de que no local era realizado bingo. Ausência de autorização. Alegação de cessão do espaço à entidade beneficente Casa Taiguara, que detinha autorização judicial para realização de bingos. Ausência de comprovação de cessão. Falta de assinatura e registro no contrato de cessão. Falta de demonstração, ademais, de que os bingos eram realizados pela entidade assistencial Casa Taiguara. Ausência de direito líquido e certo. Sentença que concedeu a segurança reformada. Recurso provido, para denegar a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1069146-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ESPAÇO DE EVENTOS ENGENHEIRO CAETANO
EIRELI - ME.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
Municipalidade para denegar a segurança V.U. Sustentou oralmente a Dra. Amira
Abdo e fez o uso da palavra a Exma. Procuradora de Justiça Deborah Pierri.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069146-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 33.451 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1069146-88.2019.8.26.0053 de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO PAULO
APELADO: ESPAÇO DE EVENTOS ENGENHEIRO CAETANO EIRELI - ME
JUIZ SENTENCIANTE: Luiza Barros Rozas
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MULTA
E
LACRAÇAO
DE
ESTABELECIMENTO.
REALIZAÇÂO
DE
BINGO.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO.
Constatação,
pelos
agentes
municipais, de que no local era realizado bingo.
Ausência de autorização. Alegação de cessão do espaço à
entidade beneficente Casa Taiguara, que detinha
autorização judicial para realização de bingos. Ausência
de comprovação de cessão. Falta de assinatura e registro
no contrato de cessão. Falta de demonstração, ademais,
de que os bingos eram realizados pela entidade
assistencial Casa Taiguara. Ausência de direito líquido e
certo. Sentença que concedeu a segurança reformada.
Recurso provido, para denegar a segurança.
A Prefeitura Municipal de São Paulo, inconformada com a r.
sentença que concedeu a segurança (fls. 114/116), apresentou recurso de
apelação.
Descreve os fatos ocorridos. Alega que a realização de bingo
beneficente foi autorizada para a Casa Taiguara, nos autos do processo
1008789-18.2017.8.26.0020, e não para a autora. Invoca o artigo 408 do
Código de Processo Civil. Alega que a situação indicada nas fotografias,
extraídas pela fiscalização municipal, indica atividade altamente lucrativa.
Diz que não há qualquer prova de ilegalidade nas multas aplicadas pela
autoridade municipal. Informa que o auto de licença de funcionamento
permite o exercício de atividade de casas de música, boates e danceteria, e
não realização de bingos. Argumenta que a atividade de bingo é proibida,
sendo que o seu exercício importa na contravenção penal descrita no artigo
50 da Lei 3688/41. Diz que não há direito líquido e certo. Daí, pretender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069146-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
reforma da r. sentença (fls. 120/128).
Com as contrarrazões (fls. 133/141), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 161/162).
É o relatório.
Pretende o impetrante “seja julgado procedente este Mandado
de Segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA DEFINITIVA, para: a)
anular o ato coator praticado pela autoridade impetrada consistente nos
autos de fiscalização e multas: multa 038.333-1; num. multa 038.335-8;
multa 038.336-6, (item 22), e outras que vierem a serem aplicadas pelo
mesmo motivo fático, por serem ilegais e abusivas” (fls. 08).
Desponta dos autos que o Espaço de Eventos Engenheiro
Caetano, ora impetrante, foi informado pelos fiscais da Prefeitura
Municipal, em 18.09.2019, acerca da impossibilidade de realizar bingo no
estabelecimento (fls. 57).
Em razão do descumprimento das orientações, foi lavrada a
primeira autuação, no dia 13.11.2019, no valor de R$ 26.550,62, (AM n.
29-01.003.778-9), por infração aos artigos 136 e 141, inc. II da Lei n.
16.402/16 e artigo 1. do Decreto n. 57.443/16 (fls. 56). No dia 25.11.2019,
em razão de continuar realizando bingos, foi lavrada multa no valor de R$
8.850,21 (AM 29-01.003.764-3), com a interdição do estabelecimento (fls.
58). Em 27.11.2019, nova multa foi aplicada, por ter sido constatada a
continuidade das atividades, com o rompimento do lacre de interdição (AM.
29-01.003.785-1) (fls. 59).
O recurso merece provimento.
Alega o impetrante, em suma, que as multas são ilegais, vez
que o Espaço de Eventos Caetano foi cedido à Casa Taiguara das
Expedições. Sustenta que a cessionária é entidade beneficente e tem
autorização para realizar bingos no local, pois está amparada por decisão
judicial proferida nos autos do processo n. 1008789-18.2017.8.26.0020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069146-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
Observa-se que a sentença proferida nos autos do processo
1008789-18.2017.8.26.0020 concedeu autorização de realização de bingos
beneficentes para a Casa Taiguara das Expedições. Naqueles autos, para a
procedência do pedido, a MM. Juíza levou em consideração o estatuto
social da autora, que possuía caráter filantrópico, assistencial e social. O
Espaço Caetano de Eventos não fez parte da relação processual nos autos
supramencionados, de forma que o provimento jurisdicional assegurado à
Casa Taiguara não se estende ao Espaço Caetano de Eventos.
Convém ressaltar que o contrato de fls. 30/32, em que o autor
cede o espaço à Casa Taiguara das Expedições, não está assinado, não conta
com reconhecimento de firma e não foi registrado. Assim, o contrato não
produz efeitos, e não pode ser utilizado como meio de prova nos presentes
autos.
Ademais, conforme se observa no documento juntado a fls.
95, o estabelecimento responsável pela realização dos bingos no local era o
próprio impetrante. Verifica-se nos dizeres do cartaz de propaganda, que o
“Espaço Caetano de Eventos realiza bingo beneficente”.
É certo que a Casa Taiguara possuía autorização judicial para
realizar bingos beneficentes, em razão de provimento judicial obtido nos
autos do processo n. 1008789-18.2017.8.26.0020. Entretanto, não há
qualquer prova nos autos de que os bingos eram realizados pela entidade
beneficente. Não há sequer um documento que comprove a alegação, como
divulgação dos bingos beneficentes, convites, material gráfico, dentre
outros.
Convém observar que, conforme fotografias juntadas, o
estabelecimento efetuava bingos de veículo e contava com luxuosa
infraestrutura, com cadeiras de couro, televisores e visores luminosos, que
em nada se assemelham aos bingos realizados pelas entidades beneficentes.
O conjunto probatório demonstra que, por diversas vezes, o
impetrante não se preocupou em atender às posturas municipais, exercendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069146-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
em seu estabelecimento, atividades sem autorização.
Com efeito, os documentos juntados aos autos não se mostram
aptos a descaracterizar as irregularidades e ilegalidades apuradas no
procedimento administrativo.
Destarte, considerando-se que não ficou comprovado, de
plano, que a Casa Taiguara era responsável pela realização dos bingos
beneficentes, não se revela ilegal os atos administrativos que aplicaram
multa e lacraram o Espaço de Eventos Caetano.
Como é cediço, para fins de mandado de segurança, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano” (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 29a ed., São Paulo: Malheiros,
2006, p. 36/37).
Assim, inexistindo direito líquido e certo a ser tutelado, não
faz jus o impetrante à segurança pretendida, sem que se possa vislumbrar
ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação, para
denegar a segurança. Custas na forma da lei. Incabível a condenação em
honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09).
MOACIR PERES
Relator